Tribunal: TJPA
Processo: 0803634-66.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803634-66.2017.8.14.0015

APELANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO: NAELI DIRCE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803634-66.2017.8.14.0015

EMBARGANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

EMBARGADO: NAELI DIRCE FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO.
HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. PROVEITO
ECONÔMICO
IRRELEVANTE. FIXAÇÃO CORRETA.
OMISSÃO QUANTO ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO EXISTENTE.
EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

I –
Apreciado os argumentos expostos em embargos de declaração, verifica-se que de fato o acórdão deixou de apreciar tese de alteração dos honorários de sucumbência fixados pelo juízo de piso, bem como deixou de estipular honorários recursais previstos no art. 85, §1ª do CPC/
2015;

II – Os honorários fixados por apreciação equitativa não merecem alteração, dado que o valor da causa é muito baixo (R$ 1.782,76) e irrisório o proveito
econômico
ob
tido
(R$ 891,38), sendo-lhe aplicável o art. 85, §8º do CPC/2015;

III - Honorários recursais devidos, vide art. 85, §1ª do CPC/2015;

III – Embargos de Declaração conhecidos e
parcialmente
providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803634-66.2017.8.14.0015

EMBARGANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

EMBARGADO: NAELI DIRCE FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
NAELI DIRCE FERREIRA DOS SANTOS
.

Eis a ementa do acórdão:
A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Trata-se de apelação interposta por
Naéli
Dirce Ferreira dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual de seguro de vida, cumulada com pedido de tutela de urgência e restituição de indébito. II. A autora alegou abusividade nas cláusulas que preveem reajuste do prêmio de seguro com base na faixa etária, sustentando majoração desproporcional e discriminatória, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, V e art. 51, IV) e o Estatuto do Idoso (art. 15, § 3º). III. Sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais que preveem reajustes de prêmio conforme a faixa etária do segurado, considerando a ausência de abusividade ou ilegalidade. IV. Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes (
AgInt
no REsp 2.004.131/PR,
AgInt
no REsp 1.705.026/RS), firmou entendimento de que não há abusividade na cláusula que estabelece reajuste de prêmio de seguro de vida por faixa etária, sendo esta prática permitida e legítima. V. Apelante não demonstrou irregularidade ou abuso nas cobranças realizadas pelas apeladas. VI. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos
(ID.
22184883
).

Arguiu a embargante que o acórdão restou omisso

ao não
ter apreciado sua apelação de ID. 9203427. Nesse sentido, informa ter pleiteado exclusivamente a alteração dos honorários de
sucumbência
, vide que o juízo singular teria es
tipulado os honorários
por equidade, motivo pelo qual far-se-ia necessária a alteração dos honorários para serem calculados com base no proveito econômico obtido. Não obstante, aduz que o acórdão quedou em omissão ao não ter estipulado honorários advocatícios recursais.

F
oram apresentadas contrarrazõe
s, pela
manutenção
da sentença (ID. 22507142
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803634-66.2017.8.14.0015

EMBARGANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

EMBARGADO: NAELI DIRCE FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que assiste em razão o embargante, eis que o acórdão deixou de se pronunciar
acerca das teses elaboradas no apelo de ID. 9203427. Portanto, examinar-se-á doravante as teses recursais não apreciadas.

Em uma análise a sentença objeto de recurso, verifica-se que o juízo de piso estipulou uma condenação da requerente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) para o advogado de cada
parte requerida
, na forma do art. 85, §8º, do CPC/2015.

Vejamos, então, o que estipula o referido dispositivo normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nesse contexto, verifica-se dos autos que o valor da causa fora ratificado de ofício pelo juízo singular para o importe de R$ 1.782,76 (um mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), correspondente, nas palavras daquele juízo, ao proveito econômico perseguido pela autora
-
relativo ao dobro da diferença entre o prêmio cobrado na vigência de 2017 (R$ 998,69) e o que a autora entende devido (R$ 107,31)
(ID. 9203320).

Nesse ponto, examina-se que de fato o valor da causa é
baixo
.

Não obstante, o proveito econômico obtido pela parte vencedora é ainda menor do que o valor da causa. Explico:

Sendo a parte vencedora aquela que viu ser declarado legal o reajuste do seguro, notável que seu proveito foi apenas aquele calculável da subtração do valor cobrado (R$ 998,69) pelo valor con
siderado devido pela autora (R$ 107,31).
Portanto,
notório que o proveito
econômico
é irrisório.

Logo, não merece correção os honorários fixados por apreciação equitativa.

Por outro lado, superada a questão, verifica-se que o acórdão deixou de estipular os honorários recursais, tal qual exige o §1º do art.
85 do CPC/2015. Desse modo, latente a existência de pequena omissão.

Portanto, e em face da manutenção da sentença, fixo honorários recursais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada advogado
assistente da parte vencedora, conforme art. 85, §1º e §8º do CPC/2015.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO
PARCIAL
, a fim de suprimir a omissão apontada e
fixar honorários advocatícios recursais devidos em razão do art. 85, §1º do CPC/2015
.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025